Tribunal: TJES
Processo: 5016834-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016834-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: TODACARGA TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA CONDENAÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DAS COBERTURAS CONTRATADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação da seguradora, reconhecendo o excesso de execução apenas em parte, afastando a condenação por dano moral e estabelecendo critérios para atualização monetária do capital segurado, incluindo os valores contratados para cobertura de danos corporais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada contrariou o título executivo judicial ao considerar o capital segurado global (danos materiais e corporais) para fins de atualização e apuração do saldo residual; (ii) determinar se o valor já pago pela seguradora (R$ 335.629,92) corresponde integralmente ao montante devido, nos termos do acórdão que formou o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, consubstanciado em acórdão da 1ª Câmara Cível do TJES, reconhece o direito do exequente à indenização apenas pelos danos materiais, limitada ao saldo que remanescer após a atualização da cobertura prevista na apólice.

4. A apólice contratada previa cobertura de R$ 200.000,00 para danos materiais e R$ 200.000,00 para danos corporais, totalizando R$ 400.000,00 em cobertura securitária.

5. A decisão agravada, ao determinar a correção do capital segurado global para aferição do saldo residual, observou interpretação sistemática do título executivo e as manifestações do relator do acórdão que o formou, reconhecendo a necessidade de atualização do capital nominal contratado, não havendo violação à coisa julgada.

6. A alegação de adimplemento pela seguradora, com o depósito de R$ 335.629,92, demanda análise aprofundada e produção de prova contábil, o que deve ocorrer em primeiro grau, sendo incabível a sua verificação na via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento
:

1. A interpretação do título executivo deve considerar a totalidade das coberturas securitárias previstas na apólice quando não houver cláusula expressa de exclusão e o acórdão originário admitir a atualização do capital segurado global.

2. A verificação da suficiência do valor pago pela seguradora exige instrução probatória adequada e deve ser realizada no juízo de origem, sendo inviável a análise em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, 525 e 535; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000801-94.2018.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.04.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016834-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO
: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por
MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em parte e determinando parâmetros para atualização dos valores devidos.

Em seu recurso (id. nº 10532143), a seguradora recorrente alega que houve equívoco na decisão quanto à utilização do saldo residual da apólice para indenização, uma vez que o título executivo judicial, constante do v. acórdão, estabeleceu que somente o saldo atualizado da cobertura para danos materiais deve ser utilizado para quitação do débito, afastando a cobertura de danos corporais.

Assevera que a decisão impugnada desrespeitou a coisa julgada ao considerar o montante total do capital segurado, incluindo danos corporais, afirmando que existem inconsistências nos cálculos feitos pelo agravado, vez que não seguem os parâmetros do título executivo, além de afirmar que já cumpriu integralmente sua obrigação ao depositar o valor correto de R$ 335.629,92 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) referente à cobertura para danos materiais, daí porque não deve ser compelida a pagar valores adicionais.

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir parcialmente os pedidos da seguradora executada a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No que concerne ao valor residual da apólice, razão assiste em parte a empresa executada e ao exequente.

Consoante se verifica da apólice contratada pela empresa executada junto a seguradora executada (ID 36952354) há previsão de cobertura contratual de R$ 200.000,00 a título de danos corporais e R$ 200.000,00 a título de danos materiais, totalizando, assim, R$ 400.000,00.

Ocorre que, ao reverso do que tenta fazer crer a seguradora executada, o acórdão proferido na ação indenizatória (ID 36952356) em momento algum determinou que esta deveria se utilizar apenas o valor residual da cobertura prevista a título de dano material para indenizar o autor, ao reverso, visto que este consignou que
o total do capital segurado, R$ 400.000,00, deveria ser
objeto de correção para verificação do valor residual
existente para fins de indenização ao ora exequente
.

A única exclusão constante no acórdão foi de que a seguradora não deveria responder pela condenação por dano moral em razão da previsão de exclusão de cobertura para a citada condenação.

Deste modo, considerando que o valor do capital segurado era de R$ 400.000,00, ante aos parâmetros fixados no acórdão, deve o referido valor ser objeto de correção monetária pelo INPC da data da contratação (17/05/2004) até a data do primeiro pagamento (06/11/2015), devendo, neste momento ser decotado o valor pago de R$ 400.000,00.

Após, deve o saldo residual ser corrigido monetariamente pelo INPC até a data da citação da seguradora na ação indenizatória (02/03/2018) e, a partir da citação, ser o referido montante ser atualizado pela taxa SELIC.

Considerando que a seguradora executada efetuou o pagamento da quantia que entendia ser devida, deve o valor de R$ 336.147,23 que foi levantado pelo exequente (ID 35372152), ser objeto de abatimento.

[...]

Isto posto,
acolho em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada para:

a)
reconhecer que a seguradora não é responsável pelo pagamento da condenação por dano moral;

b) reconhecer que
há saldo residual do valor do capital segurado
, considerando os parâmetros supra
;

c)
reconhecer a inexistência na inicial de cumprimento de sentença do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo quanto ao pensionamento, razão pela qual, considerando que em anexo a manifestação de ID 39332958 a parte exequente apresentou o demonstrativo de cálculos do valor do pensionamento,
reabro o prazo das executadas para pagamento voluntário e apresentação de impugnação quanto a referida condenação
. [...] (id. nº 47732224 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, ao analisar o acórdão da lavra da 1ª Câmara Cível deste Eg. TJES que julgou a Apelação Cível nº 0000801-94.2018.8.08.0030, vejo que restou assentada a seguinte conclusão:

[...] Assim, faz jus o Apelante ao recebimento da indenização securitária apenas em relação ao dano material experimentado,
limitada ao saldo que remanescer
após a atualização do valor nominal da cobertura
prevista
, a ser apurada em ulterior liquidação.

[...]

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para (a) condenar a Apelada TODA CARGA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; (b) julgar parcialmente procedente a lide secundária para
condenar a Apelada PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS a indenizar o Apelante pelos danos materiais experimentados nos termos da sentença, limitado o valor ao saldo que remanescer
após a atualização do valor nominal da cobertura prevista na apólice
. [...] (grifei).

Além disso, ao examinar a apólice de seguros carreada ao feito, constato que foram contratadas, junto à seguradora recorrente, as seguintes coberturas securitárias:

[...]
a) indenização por danos materiais - R$ 200.000,00.

b) indenização por danos corporais - R$ 200.000,00.

c) indenização por morte - R$ 20.000,00 por pessoa.

d) indenização por invalidez - R$ 20.000,00 por pessoa.

e) indenização por despesas médicas e hospitalares - R$ 20.000,00 por pessoa. [...] (id. nº 36952354 do feito de origem - grifei).

Assim, observa-se que não assiste razão à seguradora agravante, pois ao analisar mais um trecho do acórdão recorrido é possível constatar que o então Relator, Em. Des. Annibal de Rezende Lima, fez uma ressalva expressa em seu voto no sentido de que:

[...]
o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) refere-se ao valor máximo de cobertura previsto ao tempo da contratação do seguro
, que ocorrera em 17.05.2004, ao passo que o pagamento realizado em outro processo ocorrera em 06.11.2015 (fls. 257), no exato valor previsto na apólice.

Ocorre que o montante da indenização securitária não se restringe ao valor nominal consignado na apólice, haja vista que o capital segurado deve ser atualizado ao longo do tempo para compensar a desvalorização monetária até o efetivo pagamento. [...] (destaquei).

Dessa forma, vê-se que, por meio de uma interpretação lógica do acórdão paradigma, a manifestação do Em. Des. Relator foi no sentido de garantir o pagamento ao agravado do montante referente à atualização do valor das coberturas securitárias contratadas junto à recorrente (danos materiais e corporais = R$ 400.000,00) e que não foram objeto de exclusão por meio de cláusula expressa constante do contrato de seguros.

No que atine ao depósito da importância de R$ 335.629,92 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), que seria supostamente referente à cobertura atualizada dos danos materiais, entendo que deve ser objeto de análise em primeiro grau, oportunidade em que magistrado que se encontra na condução do feito poderá realizar exame mais aprofundado acerca da correção do valor depositado frente ao importe efetivamente devido, o que não pode ser feito nesta sede restrita do agravo de instrumento.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)